Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES, INEXEQUIBILIDADE OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, INCOMPETÊNCIA E CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO (COMPENSAÇÃO). NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em cumulação indevida de execuções quando evidenciado que os limites subjetivos do cumprimento de sentença em comento contemplam obrigação de fazer imposta à agravante em desfavor do agravado, consubstanciada em promover a quitação de saldo devedor relativo à escritura pública de imóvel junto à TERRACAP, enquanto que a execução de título extrajudicial promovida por esta última em desfavor da agravante e do agravado, conquanto relativa à escritura pública apontada, tem o condão de obrigá-los a pagar o saldo devedor de que dela resulta. Pelas mesmas razões, não merecem prosperar os pedidos de reconhecimento de excesso de execução e de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, porquanto assentada a distinção entre os objetos dos feitos apontados.
2. Acerca da existência de causa extintiva ou modificativa da obrigação, diversamente do que foi alegado pela agravante, não se constata a comprovação de satisfação, por meio de compensação, do objeto do presente cumprimento de sentença.
3. Além de ausente determinação de constrição patrimonial em desfavor da agravante, não há ordem de pagamento de crédito constituído em favor do agravado, mas mero cumprimento de obrigação de fazer sem imposição exarada de conversão em perdas e danos. É dizer, ainda que deferido o processamento de recuperação judicial, a legislação de regência não obstaculiza o prosseguimento de demanda ilíquida (art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005), não merecendo prosperar a alegação de incompetência suscitada.
4. Uma vez que não foram aplicadas penalidades, em que pese rejeitada a impugnação, não há interesse recursal em impugnar o que nem sequer foi objeto da decisão agravada.
5. Nos termos da jurisprudência firmada em repetitivo pelo STJ (Temas no 407, 408, 409 e 410), “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011), sendo certo que tal entendimento, ainda que firmado sob a égide do CPC de 1973, permanece aplicável na vigência do CPC de 2015 (REsp n. 1.859.220/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 23/6/2020).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.